Tribunal: TJMT
Processo: 1006645-62.2019.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006645-62.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAMIAO ANTONIO DE SOUSA - CPF: 891.554.161-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL –DÉBITOS DE IPVA E MULTA – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR – PLEITO DE BAIXA DOS DÉBITOS E TRANSFERÊNCIA DO BEM DESDE A TRADIÇÃO – SENTENÇA PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO DETRAN – ALIENAÇÃO COMPROVADA – TRANSAÇÃO COMPROVADA – POSSE DO ADQUIRENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA VENDA – RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONSIDERADA A COMUNICAÇÃO DE VENDA A PARTIR DA CITAÇÃO – DEVER DE TRANSFERÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS ATÉ A DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código Brasileiro de Trânsito estabelece que é dever do vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito e do proprietário realizar a transferência de propriedade.

Dispõe o artigo 134 da Lei nº 9.503/1997 que “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

A despeito de comprovada a venda e a tradição, não houve comunicação da transação ao órgão de trânsito de modo que deve ser considerado como comunicado a partir da citação, marco a partir do qual deve proceder com a transferência do bem para o nome da adquirente e limitar a responsabilidade da parte promovente pelos débitos.

Com efeito, até a data da citação a parte promovente responde solidariamente pelos débitos pendentes sobre o veículo; a partir da citação não mais é responsável devendo o bem ser transferido ao comprador.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pelo DETRAN, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para determinar a exclusão da propriedade dos débitos da motocicleta do nome da parte promovente desde a data da venda, nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Posto isso:

a)

CONFIRMO
a liminar concedida;

b)

JULGO

PROCEDENTE
o pedido da parte autora,
DETERMINAR
que a motocicleta objeto do litígio seja excluída da propriedade do Requerente, assim como o pagamento de multas e tributos referente a mesmo desde 2005.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95;

O Departamento de Trânsito, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ante a ausência de comunicação de venda do veículo, não podendo se beneficiar da própria torpeza, bem como a impossibilidade de pedido de inexigibilidade dos débitos tributários, pois o antigo proprietário responde solidariamente pelos débitos, nos termos do artigo 134 do CTB.

Argumentou que a obrigação é impossível porque “não há nenhum fundamento jurídico para o pedido do Recorrido, uma vez que não há possibilidade de mera exclusão de seu nome do registro de veículo, reconhecimento de renúncia ou inexistência de propriedade sem observar o que dispõe a lei de trânsito, visto que esta exige a vinculação do registro do veículo a um CPF ou CNPJ, restando por isso, impossível o acolhimento de tal pedido, mormente se esta deixou de incluir no polo passivo o adquirente e/ou atual possuidor do veículo”.

Requereu a provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, pois o alienante é responsável pela comunicação de venda e, assim, não o fazendo é responsável solidário.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente, com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a negativa de propriedade em razão da venda e tradição de veículo sobre o qual pende débitos de IPVA, licenciamentos e multas, declaração de inexistência de débitos a partir da tradição, bem como pedido de transferência da propriedade para o nome do adquirente do bem desde a tradição.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial para determinar a exclusão da propriedade dos débitos da motocicleta do nome da parte promovente desde a data da venda.

Pois bem!

No caso, entendo que o recurso do DETRAN deve ser parcialmente provido, uma vez que, de fato, não tendo havido a comunicação de venda do veículo ao órgão competente, ônus do alienante, não há se falar em ausência de responsabilidade pelos débitos.

No entanto, há que se considerar que tendo a parte promovente proposto a presente ação, os promovidos tomaram conhecimento da venda a partir da citação, de modo que há que se considerar a comunicação de venda a partir desse marco (a citação).

O Código Brasileiro de Trânsito estabelece que é dever do vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito e do proprietário realizar a transferência de propriedade.

Dispõe o artigo 134 da Lei nº 9.503/1997 que “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

A despeito de comprovada a venda e a tradição, não houve comunicação da transação ao órgão de trânsito, de modo que deve ser considerado como comunicado a partir da citação, marco a partir do qual deve proceder com a transferência do bem para o nome do adquirente e limitar a responsabilidade da parte promovente pelos débitos: até a citação a parte promovente responde solidariamente pelos débitos pendentes sobre o veículo; a partir da citação não mais é responsável devendo o bem ser transferido ao comprador.

Diante da declaração de renúncia, mostra-se cabível e necessária a exclusão de seu nome do registro de propriedade do veículo, com efeitos a partir da citação, sendo responsável pelos débitos gerados até então ante a falta de comunicação de venda ao órgão de trânsito. Outrossim, não há se falar em obrigação impossível, uma vez que houve a juntada de declaração de renúncia de propriedade, sendo de rigor a procedência da declaratória de renúncia da propriedade do veículo, nos termos do artigo 1.275, II, do Código Civil, pela parte promovente, no entanto com efeitos restritos a partir da data da citação que é o momento da ciência da venda.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença a fim de reconhecer e limitar a responsabilidade da parte promovente pelos débitos pendentes sobre o veículo até a data da citação, devendo a exclusão do registro de propriedade e de débitos ocorrer a partir de então, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021